Tribunal: TCU
Processo: 025.378/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas Ordinária de Departamento Nacional de Obras Contra as Secas relativa ao Exercício Financeiro de 2019

Inteiro teor:
Acórdão 5227/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso I; 143, inciso I, alínea "a"; 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, em julgar regulares com ressalva as contas a seguir relacionadas, dar quitação aos responsáveis e arquivar o presente processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.378/2021-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2020) 1.1. Responsáveis: Angelo José de Negreiros Guerra (XXX.479.743-XX); Felipe Holanda Belchior (XXX.737.183-XX); Francisco Evaldo Braz Azevedo (XXX.456.783-XX); Gustavo Henrique de Medeiros Paiva (XXX.243.474-XX); Joaquim Izidio Neto (XXX.637.407-XX); Jose Rosilonio Magalhaes de Araujo (XXX.625.793-XX); Roberto Otto Penna Massler (XXX.066.193-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Obras Contra As Secas. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.